Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711966-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENIA KARLA VIEIRA DA NOBREGA AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Considerando a afirmação no bojo do agravo de instrumento de que "A Agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme já analisado pelo juízo a quo e devidamente comprovado em sua inicial", intime-se a recorrente para que indique a decisão do Juízo da 1ainstância que deferiu o benefício legal. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator